Tribunal: TJDFT
Processo: 0733468-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. MÉTODO DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da afirmada configuração da hipótese de prejudicialidade externa; b) deliberar a respeito da alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao Distrito Federal; e c) definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. Convém ressaltar inicialmente que o Juízo singular, após o proferimento da decisão interlocutória ora agravada, determinou o sobrestamento do curso do incidente processual na origem diante do julgamento de procedência parcial, ainda não definitivo, da demanda rescisória proposta pelo Distrito Federal (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). 2.1. Ocorre que o sobrestamento determinado não impede a deliberação a respeito dos demais temas suscitados pelo Distrito Federal em sua impugnação, notadamente diante da ausência de trânsito em julgado em relação ao acórdão proferido pela Egrégia 2a Câmara Cível que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na demanda rescisória proposta pelo ente público devedor. 2.2. A inexistência de definitividade em relação ao provimento jurisdicional favorável ao Distrito Federal impede, ao menos no presente momento, a declaração de extinção da fase de cumprimento de sentença inaugurada pela recorrida na origem, sendo suficiente para assegurar os interesses jurídicos nutridos pelo agravante a ordem de suspensão do curso processual já determinada pelo Juízo singular.
3. É pertinente esclarecer que nos autos da AR no 0735030-49.2024.8.07.0000 o requerimento liminar postulado pelo Distrito Federal havia sido indeferido, não tendo havido, por ocasião do julgamento de mérito da demanda rescisória pelo órgão colegiado, a concessão de tutela antecipada ou medida semelhante que pudesse autorizar, desde logo, a pretendida declaração de extinção da fase de cumprimento de sentença, afigurando-se prudente, por essa razão, aguardar que o acórdão aludido seja alcançado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Quanto ao mais é preciso reafirmar os fundamentos expostos por este Relator em diversas situações análogas, anteriores ao julgamento colegiado da mencionada demanda desconstitutiva, no sentido de que o ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pela credora substituída.
4. Especificamente no que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser ressaltado que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação interposto pela entidade sindical na fase de conhecimento (autos no 0032335-90.2016.8.07.0018), deliberou, de modo claro e objetivo, no sentido de que a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral, não se aplica à situação concreta. 4.1. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 4.2. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça.
5. É igualmente pertinente acrescentar que este Relator, nos autos da demanda rescisória proposta pelo Distrito Federal reafirmou a inviabilidade de acolhimento da pretensão desconstitutiva deduzida pelo ente público, precisamente diante da peculiaridade de que a situação jurídica então em evidência não se ajusta à controvérsia tratada no tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral, oportunidade em que também foi destacado que a ausência de dotação orçamentária própria em lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, bem como que a determinação de implementação do reajuste em questão não transgrediu a lei orçamentária do ano de 2015.
6. Sob essa perspectiva, a despeito do princípio da colegialidade, não há justificativas jurídicas que autorizem, ao menos no presente momento, a modificação dos fundamentos anteriormente expostos por este Relator no sentido da improcedência da alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao Distrito Federal, sobretudo diante da peculiaridade de que sequer foram apreciados, pela Egrégia 2a Câmara Cível, os embargos de declaração interpostos pela entidade sindical contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pelo ente público na demanda rescisória.
7. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 7.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.
8. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 8.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
9. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 9.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
10. Recurso conhecido e desprovido.